Tribunal: TJES
Processo: 5000506-10.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DELCILENE FERRARI PRANDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000506-10.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:
DELCILENE FERRARI PRANDO

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA JÁ QUITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

ajuizada por
DELCILENE FERRARI PRANDO

em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com uma carta do SERASA, informando que o requerido solicitou a abertura de cadastro negativo em decorrência de um débito no valor de R$ 5.396,40, o qual afirma desconhecer. Afirma que o único contrato mantido com o banco réu é um contrato de financiamento, no qual a parcela é debitada automaticamente no seu benefício previdenciário. Requer, ao final, compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9305304), a requerida argui em sede de preliminar: i) a incompetência dos juizados especiais; ii) ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a regularidade da negativação. Pugna, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9305319) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) inicial(iniciais) para declarar a ilegalidade do apontamento restritivo realizado em prejuízo da Autora e CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros moratórios, conforme índices praticados pela CGJ-ES, estes últimos retroativos à data do evento danoso (o que,
in casu
, coincide com a expiração do prazo para a supressão espontânea do apontamento restritivo).

Ratifico a decisão id 9305131 que antecipou os efeitos da tutela.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9305323, afirmando que a sentença foi prolatada sobre premissas equivocadas, carecendo reforma. Aduziu que a contratação que deu azo à negativação do nome da parte autora foi pactuada em ambiente digital, o qual é plenamente válido. Requereu, ao final, o afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 9305326), momento em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido ID 9305322.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se controvérsia em verificar a regularidade (ou não) da negativação do nome da parte autora/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, o dever de indenizar/quantum indenizatório.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.

Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Em análise dos autos, verifico que o Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, visto que, conforme documentação colacionada, o requerido/recorrente solicitou a abertura de cadastro restritivo do nome da autora, pautado em dívida quitada.

Como muito bem pontuado pelo sentenciante (ID 9305319):

“(...)

O documento id 36673069 demonstra o potencial apontamento (que veio a se concretizar segundo o Requerido) pelo não pagamento da prestação vencida em 08/11/2023 inerente ao contrato nº 242567065.

O extrato de empréstimos consignados (id 36673079 p. 3) esclarece que a Autora assumiu a obrigação de efetuar o pagamento de 84 (oitenta e quatro) prestações no valor de R$74,95 referente ao contrato nº 242567065, figurando o BANCO SANTANDER BRASIL S/A como seu credor.

Já o documento id 36673081 indicia o desconto de R$74,95 no benefício recebido pela Reclamante em novembro de 2023.

Mas o documento chave para propiciar o julgamento da lide foi apresentado pelo Requerido.

Segundo o extrato id 41999285 (p. 1), houve o pagamento, pela Autora, do valor de R$74,95 em 08/11/2023 (bem como nos dois meses seguintes) referentes ao contrato 242567065.

Estranhamente, a página 3 do citado extrato indicia uma repactuação do contrato (não esclarecido pelos envolvidos, pontua-se), havendo suposta inadimplência da Autora a partir da parcela vencida em 08/10/2023.

Certo é que, na dúvida, a documentação dúbia deve ser interpretada em favor do consumidor hipossuficiente, conforme preceito da Lei nº 8.078/90.

Destarte, conclui-se que o agente financeiro solicitou a abertura de cadastro restritivo em prejuízo da Autora fundado em dívida quitada.

(...)”.

Decerto que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório para o caso concreto (negativação do nome do consumidor, por dívida já quitada), entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)